Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO. VOO NOVAMENTE CANCELADO. ATRASO SUPERIOR A 20 (VINTE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO 400/2016-ANAC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 292450989 – reclamação no 1000588-88.2025.8.11.0015 – 2o JEC de Sinop), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano material, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014) e (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023). Nos cancelamentos e alterações programados (fortuito interno), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (fortuito externo, inclusive), a assistência integral (art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC). Precedentes. (STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024); (TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023); (TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014); (TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024); (TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024) e (TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021). 2.3) No caso, conforme o documento de id. 292450974, constam as passagens originalmente pactuadas, com previsão de ida no dia 9/12/2024 às 15h20min. Contudo, em razão do atraso sofrido no voo com saída de Curitiba, houve a perda da conexão na cidade de Campinas, de acordo com o mesmo documento, verifica-se que a passagem para Sinop foi remarcada para desembarque em sorriso no dia 9/12/2024, às 22h30min, a pedido do Recorrido que se propôs terminar a viagem (trecho Sorriso/Sinop) de carro, pois, tinha compromisso no dia 10/12/2024 na Cidade de Cuiabá, porém, o voo do Autor foi novamente cancelado e sua viagem com destino a cidade de Sorriso remarcada para o dia 10/12/2024 às 15h45min, resultando em um atraso superior a 20 (vinte) horas para chegada no destino, ocorrida apenas no dia seguinte. 2.4) O Recorrido comprovou nos autos a impossibilidade de comparecer em audiência judicial, tendo que contratar outro profissional para substitui-lo (id 292450975). 2.5) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025); (STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020); (STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018); (STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014); (STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023). 2.6) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.7) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno/externo”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC). 2.8) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000588-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (RECORRIDO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025